Tribunal: TJSP
Processo: 1027579-19.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Carlos Violante
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2017-08-10

Ementa:
Embargos à execução. Excesso de execução. Pretensão do embargante à aplicação da Lei no 11.960/09. Acórdão na fase de conhecimento que não fixou índices de correção monetária do débito. Correção monetária pelos critérios da Lei 11.960/09. Índice de juros de mora expressamente fixados no julgado em execução. Impossibilidade de aplicação da Lei no 11.960/09 sob pena de ofensa à coisa julgada.

Ementa:
Embargos à execução. Excesso de execução. Pretensão do embargante à aplicação da Lei no 11.960/09. Acórdão na fase de conhecimento que não fixou índices de correção monetária do débito. Correção monetária pelos critérios da Lei 11.960/09. Índice de juros de mora expressamente fixados no julgado em execução. Impossibilidade de aplicação da Lei no 11.960/09 sob pena de ofensa à coisa julgada. Honorários advocatícios de sucumbência e período de incidência de juros moratórios corretamente calculados pelos embargados. Sentença de parcial procedência. Recurso do embargante parcialmente provido. Recurso dos embargados não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000586486
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1027579-19.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes MARLENE
FERNANDES RODRIGUES, LOURDES YOUNG FORTES, DAMIANA DA COSTA
SILVEIRA, MARIA RITA PERASSOLI IZEPPE, HAYDEE KRAHENBUHL PADULA,
HELIO MORAES CRUZ, BENEDITA MIGUEL DIAS DOS SANTOS, PAULO
NOGUEIRA DE CARVALHO, CYNIRA RADAELLI FERRERO, RITA VAZ NUCCI,
APPARECIDA VICTORINO PERASSOLI, MARIA HERMÍNIA RODINI LUIZ, JOSÉ
CÂNDIDO PESSATO, MARIA ISABEL HISAKO MASSAOKA, GENI ORTEGA
GUZZO, MARIA LEONE ANDRADE DOS SANTOS, DIRCE NEIDE DE MENDONÇA
ROSA, RAUF ABUD VITAR, WILMA HENRIQUES ABUSSAMRA, ELIZA PEDRO
BOM BELCHIOR, ROSEMARY MUNIZ SILVA, LUIZ POGGI, JUSSANAN VIEIRA
DE SOUZA, MARIA LUIZA APARECIDA DE ANDRADE, VERA LÚCIA ECKERT,
IZABEL RAMOS DE OLIVEIRA, CLEIDE SINGH DE OLIVEIRA, BENVINDA DA
GUIA ROSA SOUZA, CARMEN ANTONIA SANCHES PEREIRA e ODETTE
BERNARDINO NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do embargante
parcialmente provido. Recurso dos embargados não provido.v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO DELBIANCO
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E VERA ANGRISANI.
São Paulo, 10 de agosto de 2017.
Carlos Violante
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1027579-19.2015.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação no
1027579-19.2015.8.26.0053
Apelantes:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e LUIZ
POGGI e OUTROS
Apelados:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e LUIZ
POGGI e OUTROS
Comarca:
SÃO PAULO 8a Vara da Fazenda Pública
VOTO No 6.880
Embargos à execução. Excesso de execução. Pretensão do
embargante à aplicação da Lei no 11.960/09. Acórdão na fase de
conhecimento que não fixou índices de correção monetária do
débito. Correção monetária pelos critérios da Lei 11.960/09. Índice
de juros de mora expressamente fixados no julgado em execução.
Impossibilidade de aplicação da Lei no 11.960/09 sob pena de
ofensa à coisa julgada. Honorários advocatícios de sucumbência e
período de incidência de juros moratórios corretamente calculados
pelos embargados. Sentença de parcial procedência. Recurso do
embargante parcialmente provido. Recurso dos embargados não
provido.
Trata-se de embargos à execução em que alega o embargante
excesso em execução, impugnando os cálculos apresentados pelos embargados
no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência e a não aplicação da Lei
no 11.960/09, requerendo que a execução prossiga pelo valor que aponta como
devido.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando
o recálculo do débito, considerando que: devem ser calculados juros de mora
sobre 3.501 dias; deve prevalecer o cálculo apresentado pelos embargados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1027579-19.2015.8.26.0053 -Voto no
3
tocante aos honorários advocatícios de sucumbência; a correção monetária pela
TR tem aplicação tão somente no período de 30/06/2009 (data de publicação da
Lei 11.960/09) a 25/03/2015, após, deve-se observar o índice IPCA-E e em
relação ao período anterior à primeira data, aplica-se a Tabela Prática para
Atualização de Débitos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; aplica-se,
quanto aos juros de mora, o índice de 0.5% ao mês desde 30/06/2009, salvo se
se tratar de crédito tributário, ao que se aplica o disposto no art. 161, §1o, também
aplicável aos débitos de qualquer natureza no período de 11/01/2003 à
29/06/2009, em respeito ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002,
aplicando-se no período anterior o índice de 0.5% ao mês pela previsão do
Código Civil de 1916.
Apela o embargante pretendendo a parcial reforma do julgado,
sustentando a aplicação da Lei no 11.960/09 para cálculo da correção monetária
durante todo o período, até a requisição do precatório; que os juros devem incidir
sobre o total de 3.499 dias, aplicando-se os índices da Lei no 11.960/09, que não
foram declarados inconstitucionais; que os embargados não demonstraram o
cálculo dos honorários sucumbenciais, que não deve ser acolhido.
Os
embargados
também
interpuseram
recurso
de
apelação
sustentando que para cálculo da correção monetária de ser aplicado o INPC ou,
alternativamente, o IPCA.
Os embargados apresentaram contrarrazões sustentando o não
provimento do recurso, não se manifestando a Fazenda do Estado em
contrarrazões.
As partes foram consultadas e não se opuseram ao julgamento virtual
(fls. 159/161).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1027579-19.2015.8.26.0053 -Voto no
4
A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada (CF, art. 5o, XXXVI). A lei em vigor terá efeito imediato e geral,
respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (LINDB,
art. 6o).
Não existe óbice, a princípio, a que a lei nova versando sobre critérios
para incidência de juros e correção monetária tenha aplicação a processos já
ajuizados antes de sua vigência, tendo por limite, no entanto, o respeito à coisa
julgada.
No caso em exame, a pretensão do embargante à aplicação da Lei no
11.960/09 para cálculo dos juros moratórios esbarra na proteção à coisa julgada,
pois assim determinou o v. acórdão proferido na fase de conhecimento: “... o
atrasado deverá ser corrigido monetariamente desde o momento em que a verba
deveria ter sido paga e com juros, a partir da citação, à taxa de 06% ao ano” (fls.
63).
Transitado em julgado aquele decisório, impossível a alteração
posterior dos critérios de cálculo de juros de mora nele estabelecidos, sob pena
de grave ofensa à coisa julgada.
Por outro lado, não estabelecidos os critérios de correção monetária na
fase de conhecimento, aplicável a Lei no 11.960/09 a partir de sua vigência, sem
ofensa à coisa julgada.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs no 4.357 e 4.425,
declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto
ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e
o efetivo pagamento, continuando aplicável a Lei no 11.960/09 até a expedição do
precatório.
Quanto ao cálculo dos honorários advocatícios, deve prevalecer a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1027579-19.2015.8.26.0053 -Voto no
5
sentença. Na fase de conhecimento foram fixados honorários advocatícios em
“10% do valor das verbas vencidas até esta data” (fls. 63).
A contadoria esclareceu: “concluímos que foi mantido os honorários
advocatícios de 10% até a data do julgamento da apelação, que s.m.j. foi
27/03/2007, sendo correto o critério apresentado pelo patrono dos autores” (fls.
101).
Verificados e confirmados, pois, pela Contadoria, os cálculos dos
honorários advocatícios elaborados pelos embargados, correta a r. sentença.
E, por fim, quanto ao número de dias de incidência de juros moratórios,
apurou a Contadoria que a incidência deveria se dar por 3.503 dias, número
superior àquele apresentado pelos embargados em suas contas (3.501). Deve,
assim, em proteção ao erário, prevalecer o cálculo dos embargados.
Para fins de acesso às Instâncias Superiores, considero
prequestionada toda a matéria debatida, relativa à Constituição e à Lei Federal,
desnecessária a menção específica a cada um dos dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais invocados e pertinentes aos temas em discussão.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso dos
embargados e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do embargante,
determinando que no cálculo da correção monetária sejam observados os
critérios da Lei no 11.960/09, aplicável quanto aos juros de mora a taxa de 06%
ao ano, mantida, no mais, a r. sentença.

CARLOS VIOLANTE
Relator
mmb